Tribunal: TJSP
Processo: 1009213-09.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO - Cerceamento de defesa - Não ocorrência - Recorrente que se manifestou nos autos pela suficiência da prova até então produzida e requerido o julgamento do feito - Preliminar rejeitada - Penhora no rosto dos autos - Crédito cedido pelo devedor a terceira, também exequente no feito executivo - Negócio jurídico realizado e juntado aos autos uma semana após a constrição da quantia no feito

Ementa:
APELAÇÃO - Cerceamento de defesa - Não ocorrência - Recorrente que se manifestou nos autos pela suficiência da prova até então produzida e requerido o julgamento do feito - Preliminar rejeitada - Penhora no rosto dos autos - Crédito cedido pelo devedor a terceira, também exequente no feito executivo - Negócio jurídico realizado e juntado aos autos uma semana após a constrição da quantia no feito em que o ora devedor figura como credor - Ausência de prova de que o crédito penhorado estivesse livre e desembaraçado, que pudesse corroborar eventual boa-fé na aquisição de tais valores - Ausência de elementos nos autos que poderiam dar guarida à tese de regularidade da transação - Irrelevância do crédito da recorrente se tratar de verba alimentar, pois o que foi cedido a ela perdeu tal natureza ante sua negociação - Transação realizada pela apelante com o cedente que deve ser confirmado como ineficaz perante os apelados - Sentença mantida - Recurso desprovido.